Tribunal: TJMT
Processo: 0010900-33.2012.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0010900-33.2012.8.11.0004
Recorrente: AGENOR GONÇALVES DE CASTRO
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGENOR GONÇALVES DE CASTRO (id 42939464) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 20079491):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE EM CLÁUSULA CONTRATUAL – REsp. 1.243.646/PR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Precedente do STJ – RITO DE RECURSO REPETITIVO – Resp 1.243.646/PR: “EMENTA FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO”. Apelo desprovido.” (TJMT, RAC 0010900-33.2012.8.11.0004, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 21636480 foram rejeitados, conforme decisão id 36858450.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, uma vez que o acórdão não observou o laudo pericial de fls. 167/175, que “comprova que a rede de energia elétrica construída de forma exclusiva pelo recorrente atende outras 18 unidades consumidoras (fls. 170), bem como demonstra com clareza os valores gastos com a obra, em torno de R$62.600,00 (fls. 170).”.
Afirma que há “violação aos artigos 183, 335 , 458 , inciso II , 471 , 473 e 515 , parágrafo 1o , do Código de Processo Civil (CPC).”, mas não aponta especificamente qual seria aludida afronta.
Em relação ao efeito suspensivo, diz que o recurso deve aplicar aludido remédio “ante a irreversibilidade da medida com possível dano irreparável ante a condenação em honorários”.
Recurso tempestivo e deferia a Justiça Gratuita, conforme certidões id 43003976 e 43087458.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apresentou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar a probabilidade do direito ou o perigo da demora.
Importante salientar que houve apenas uma menção nos pedidos para que fosse concedido o efeito suspensivo ante a irreversibilidade da medida pela condenação em honorários advocatícios, mas tal execução se encontra suspensa ante o deferimento da Justiça Gratuita ao Recorrente.
Importante ressaltar, ainda, que para análise do laudo pericial que supostamente comprovaria as alegações do Recorrente, existe a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em especial pelo teor da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi